Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725385-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO JOSE FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo réu, ora agravado, e determinou a remessa da demanda originária para uma das Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC (proc. no 0722410-36.2023.8.07.0001, ID no 198616270). 2. Em suas razões recursais, em suma, alega que mesmo se tratando de relação de consumo, deve ser considerada as facilidades advindas com o Processo Judicial Eletrônico - PJe, permitindo o acesso dos autos de qualquer local do Brasil. 3. Sustenta que o agravado não demonstrou eventual possibilidade de prejuízo ao seu direito de defesa, tanto que conseguiu peticionar regularmente nos autos, que devem permanecer tramitando na Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 11a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo (ID no 60570002 e no 60570003). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser observado o local de domicílio do consumidor, agravado, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015. 9. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 10. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro de domicílio do réu, pois o intuito é justamente facilitar a defesa do consumidor, evitando eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão. 11. A previsão de o consumidor ser demandado e demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia e a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Está em vigor desde sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 13. Essa lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há a inovação legal que supera todas as teses do agravante que, apesar da interposição do recurso hoje, não analisou a incidência da nova Lei, em vigor há duas semanas. 14. Completando, a título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa súmula não sobreviveu à nova lei. 15. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância da competência absoluta do foro de domicílio do réu, quando se trata de relação de consumo. Precedente formado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 17/TJDFT: “[...] 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. (TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR no 17 – autos no 0702383-40.2020.8.07.0000, acórdão no 1401093, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifado na transcrição] 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. E o Banco do Brasil poderá usar em seu favor todas as facilidades que reconheceu para o consumidor, especialmente aquelas viabilizadas pelo PJe. 17. A decisão destacou que o agravado (réu - consumidor), suscitou exceção de incompetência, pois reside em Balneário Camboriú/SC, corretamente acolhida na origem, pois é o foro em que deve tramitar a ação monitória, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Balneário Camboriú/SC. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO